Tribunal: TJMT
Processo: 1063448-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063448-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILDA EVA DE CAMPOS - CPF: 139.591.231-91 (RECORRENTE), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1063448-75.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JOSILDA EVA DE CAMPOS.

Recorrido:
FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO –
EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA

COMPROMISSÓRIA
NO CONTRATO
–

JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE
–

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL –
EXTINÇÃO
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
cláusula compromissória
de
arbitragem
, prevista em contratos de adesão, somente terá eficácia quando for de iniciativa do aderente ou este concordar, expressamente, com a sua instituição, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307 /96.

2.

No caso concreto, constatada a existência de contrato de adesão com
cláusula compromissória
, com as exigências dispostas na lei (negrito e com assinatura especialmente para a
cláusula
), reconhecida, portanto, a validade da cláusula arbitral,
impondo-se a incompetência do Poder Judiciário para conhecimento e julgamento da lide.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
ante a existência de cláusula arbitral
.

A recorrente requer seja reformada a sentença para afastar a extinção do processo e julgar procedente os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva c/c obrigação de restituição de valores e reparação por dano moral, objetivando a nulidade da cláusula contratual que a impôs ao pagamento dos IPTU’s antes da efetiva entrega do imóvel, a restituição em dobro dos valores pagos a título de IPTU dos 2020 a 2022, bem como a reparação do dano moral.

O recorrido, em sua defesa, arguiu preliminar de incompetência do juízo primitivo para processar e julgar a demanda devido à existência de compromisso ou cláusula de arbitragem, bem como a regularidade na cobrança do IPTU desde a aquisição do imóvel e ainda, a inexistência do alegado dano moral.

Apesar das alegações expostas nas razões recursais, não vislumbro motivo para reforma da sentença. A documentação apresentada com a defesa, devidamente apreciada pelo juízo
a quo,
julgou extinto o feito devido à
existência de cláusula arbitral, tornando-se incompetente o juízo para resolução dos conflitos.

Para melhor compreensão do fato, transcrevo trecho da
r. sentença, in verbis:

“Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Obrigação de Restituição de Valores
sem pedido de liminar movida por JOSILDA EVA DE CAMPOS em desfavor de FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA, todos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que adquiriu a unidade Autônoma no 28 da Quadra 09, situado no Condomínio Florais do Parque, localizado na Avenida planejada 86, Bairro Morada dos Nobres, no município de Cuiabá-MT, imóvel este devidamente quitado, com a devida transferência da propriedade, conforme matrícula 125.440, folha 085 do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT.

Relata que mesmo recebendo as chaves do imóvel apenas no mês de 04/2022, contratualmente fora obrigada a pagar o IPTU desde o ano de 2019. Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para declarar a nulidade das disposições contratuais que impuseram às compradoras o pagamento do IPTU antes da entrega do imóvel, bem como a restituição em dobro dos valores pagos, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial postulando análise de pedido de preliminar de extinção por
cláusula compromissória de arbitragem
, anexando documentos.

(...)

Em análise inicial, sobre a preliminar levantada tenho que razão assiste o requerido sobre o argumento de extinção por
cláusula compromissória de arbitragem.

É cediço que em havendo pacto pelo Juízo Arbitral para fins de solução dos conflitos decorrentes do contrato, a Justiça Comum é incompetente para dirimir a controvérsia, o que acarreta a extinção da ação, tal qual bem explicado pela Ministra Nancy Andrighi, ao elaborar a ementa do REsp 1694826/GO:

(...)

Isso porque, “a pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro”. (REsp 1818982/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

Aliás,
“o reconhecimento da competência do Juízo arbitral não pode ser mitigado ou flexibilizado em nome dos princípios da celeridade e da efetividade processual"
. (AgInt no AREsp 976.218/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019). (sem grifos no original)

Com essas considerações: “a consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973”, atual, artigo 485, inciso VII, do CPC. (REsp 1550260/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018).

Ademais, ainda que a requerente tenha impugnado tal preliminar o argumento de que deveria ser declarada nula a cláusula de compromisso de arbitragem tal fundamento não prospera.

(...)

Ante o exposto, acolho a preliminar de carência da ação ante a existência de cláusula arbitral e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC.”

Com efeito, especificamente em relação aos contratos de adesão, dispõe o art. 4o, § 2o da Lei no 9.307/96, que a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.”

(...)

“§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

Analisando o contrato em anexo (id.
171530277
), verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pela autora.

Confira-se:

Destarte, havendo no contrato celebrado entre a recorrente e o recorrido pactuação de cláusula 12a arbitral com a anuência expressa das partes, especificamente, à instituição do Juízo arbitral, deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência do Poder Judiciário e consequentemente da Justiça Comum para apreciação do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4o, § 2o, DA LEI No 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO DE GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE VASTIL MARIA DE MATOS ALBERTO PREJUDICADO. Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art. 51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art. 4o, § 2o da Lei no 9.307/96. Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.”

(TJ-MT - AC: 10308602620218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAL – PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA EXAMINAR AS QUESTÕES QUE DIGAM RESPEITO AO PRÓPRIO TÍTULO OU ÀS OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. (
REsp 1.949.566/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).” Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art.
80
do
CPC
.”

(N.U
1001191-42.2018.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL – AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil. Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, sem impugnação, necessário se faz a sua aplicação ao dispositivo de sentença condenatória, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.”

(N.U 1035033-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023